Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-12.2024.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000235-12.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSTENILDO RIBEIRO CAMPOS - CPF: 300.149.563-49 (APELADO), ANGELITA HEIDMANN CAMPOS - CPF: 861.909.201-44 (ADVOGADO), J. F. H. C. - CPF: 099.126.631-52 (APELADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), OSTENILDO RIBEIRO CAMPOS - CPF: 300.149.563-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE.
APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer e condenou a ré à manutenção do plano de saúde do autor, menor portador de transtorno do espectro autista (TEA), bem como ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde; (
ii
) determinar a obrigação da operadora de manter o tratamento multidisciplinar do beneficiário; e (
iii
) analisar a configuração dos danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a operadora de plano de saúde, mesmo nos casos de rescisão regular de plano coletivo, deve garantir a continuidade do tratamento do beneficiário até sua alta médica, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.082.

A rescisão unilateral do contrato, enquanto o autor estava em tratamento contínuo para transtorno do espectro autista, configura prática abusiva nos termos do artigo 51, IV e §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Súmula 608 do STJ.

O dever de ressarcimento das despesas médicas decorre da interrupção indevida da cobertura contratual, estando devidamente comprovados nos autos os valores despendidos pelo autor com o custeio do tratamento.

A interrupção abrupta do plano de saúde durante tratamento médico essencial causa sofrimento significativo e insegurança ao beneficiário,
ensejando reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ.

O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano suportado sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato quando isso comprometer a continuidade de tratamento médico essencial ao beneficiário.

A interrupção indevida da cobertura contratual enseja obrigação de ressarcimento dos valores gastos com tratamentos médicos necessários.

A rescisão abrupta do plano de saúde, impedindo a continuidade do tratamento essencial do beneficiário, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e §1º, II; Código de Processo Civil,
arts
. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; STJ, Súmula 608.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1000235-12.2024.8.11.0006

Apelante (s):
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Apelado (s):
J. F. H. C.
representado por
OSTENILDO RIBEIRO CAMPOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

com
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
movida por
J. F. H. C. representado por OSTENILDO RIBEIRO CAMPOS
, julgou

procedente
a ação,
para
:

a) determinar que
a r
é
mantenha o plano de saúde do autor como contratado e forneça os tratamentos multidisciplinares, de acordo com as indicações médicas;

b) condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 7.310,00, com correção monetária a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar a ré ao pagamento de todas as despesas médicas efetuadas de maneira particular, diante da negativa da operadora em cumprir a liminar e fornecer, cuja execução será liquidada em autos apartados;

d) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 à parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento; e

e) condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante
suscita preliminar de nulidade da sentença, por ser
extra petita
,
ao argumento de que
o juízo de origem teria inovado ao fixar um percentual de reajuste entre 10% e 40% para a mensalidade do plano de saúde, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido. Alega que tal determinação extrapolaria os limites da lide, em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

No mérito,
sustenta a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, defendendo que agiu nos termos das normativas da ANS e alega que a sentença recorrida impõe obrigação desproporcional ao exigir a manutenção do plano nos moldes anteriores, sem considerar a autonomia da operadora e os critérios de sustentabilidade do contrato.

Argumenta que quanto aos danos materiais, não há comprovação de que os gastos foram exclusivamente decorrentes da rescisão do plano e que, caso mantida a condenação, o montante deve ser revisto.
Já q
uanto aos danos morais, sustenta
que não houve
conduta abusiva apta a ensejar indenização
e,
subsidiariamente,
entende pel
a redução do valor arbitrado.

Pugna pelo provimento do recurso.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
(Id.
267370376
)
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
p
rovimento
parcial
do recurs
o
, para

afasta
r
a condenação por danos morais, sob o argumento de que a operadora cumpriu os requisitos normativos para rescisão do contrato e oportunizou a migração do beneficiário para outro plano
e, q
uanto aos danos materiais, propõe a limitação da condenação ao período de 65 dias, compreendido entre a notificação da rescisão e a efetiva extinção do contrato

(Id.
271307856
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (
EXTRA PETITA
)

Eminentes pares:

A apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por ser
extra petita
,
ao argumento de que o juízo de origem teria inovado ao fixar um percentual de reajuste entre 10% e 40% para a mensalidade do plano de saúde, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido. Alega que tal determinação
extrapolaria os limites da lide, em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Acerca da matéria, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘
citra petita
’), além (‘
ultra petita’
) ou fora do que foi pedido nos autos (‘
extra petita’
), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que
lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”.

Trata-se do princípio da congruência, também conhecido como princípio da adstrição ou correlação, é um dos pilares do direito processual que assegura que as decisões judiciais estejam em harmonia com os pedidos formulados pelas partes. É instrumento fundamental para a segurança jurídica, pois garante que as partes tenham clareza dos limites da controvérsia e possam se preparar adequadamente para o litígio, bem como reforça a previsibilidade das decisões judiciais.

Todavia, ao examinar a sentença recorrida, não se verifica qualquer determinação expressa fixando percentual de reajuste para a mensalidade do plano de saúde do autor, já que o magistrado apenas reconheceu a abusividade do aumento excessivo praticado pela operadora, sem, contudo, impor um índice específico de correção ou qualquer outro critério vinculativo.

Dessa forma, não há questão processual apta a configurar nulidade, pois a alegação da apelante se baseia em uma premissa inexistente nos autos. Não há decisão
extra petita
, e, portanto, a preliminar não deve ser conhecida.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Eminentes pares:

Extrai-se dos autos que o autor, João Felipe
Heidmann
Campos, menor representado por seu genitor,
Ostenildo
Ribeiro Campos, ajuizou ação contra a Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico em razão da rescisão unilateral de seu plano de saúde coletivo por adesão, ocorrida em 06/12/202 e, portanto, o menor é portador de transtorno do espectro autista (TEA) e necessita de tratamento contínuo e multidisciplinar, incluindo acompanhamento fonoaudiológico, psicológico, fisioterapêutico e terapia ocupacional.

A rescisão contratual ocorreu enquanto o autor estava em tratamento, tendo a operadora oferecido a migração para um novo plano individual com coparticipação de 30%. Alegando abuso na conduta da operadora, o autor pleiteou a manutenção do plano nas condições originais e indenização por danos materiais e morais.

O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos, determinando a manutenção do plano de saúde e o fornecimento dos tratamentos prescritos, além da condenação da operadora ao pagamento de R$ 7.310,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros.

A operadora interpôs apelação, defendendo a legalidade da rescisão, alegando que seguiu as normas da ANS e da Lei nº 9.656/98, e impugnando as condenações por danos materiais e morais. A parte apelada, por sua vez, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a rescisão comprometeu indevidamente a continuidade do tratamento do menor.

A controvérsia reside na legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão pela operadora apelante, bem como na responsabilidade
pelo custeio dos tratamentos necessários ao autor e na existência dos danos materiais e morais reconhecidos em sentença.

A
respeito da
legalidade da rescisão, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a operadora, ainda que exerça regularmente o direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve garantir a
continuidade da cobertura ao beneficiário que esteja em tratamento, até que este tenha alta médica. Esse entendimento foi reafirmado no Tema Repetitivo 1.082, no qual se fixou a tese de que a rescisão do contrato não pode interromper tratamento essencial à saúde do paciente
:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais
prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de s
ua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

No caso, restou demonstrado que o autor é portador de transtorno do espectro autista (CID 10: F84.0, F80, F83 e CID 11: 6A02.0) e necessita de tratamento contínuo e multidisciplinar,
que
vinha sendo regularmente prestado pelo plano de saúde
e a
rescisão contratual ocorreu enquanto o autor estava em tratamento, o que configura prática abusiva, nos termos do artigo 51, IV e §1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Súmula 608 do STJ
, que dispõe:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Dessa forma, ainda que a rescisão unilateral seja prevista nos contratos coletivos, não pode ser exercida de forma a comprometer o direito fundamental à saúde e à continuidade do tratamento médico necessário.

No que tange aos danos materiais, a sentença reconheceu o direito ao ressarcimento das despesas médicas suportadas pelo autor diante da interrupção do atendimento pelo plano de saúde, fixando o valor de R$ 7.310,00, além de determinar que as despesas futuras sejam liquidadas em autos apartados.

A operadora impugna tal condenação, argumentando ausência de comprovação de que tais valores foram despendidos exclusivamente em razão da rescisão.

Ocorre que os autos demonstram que o autor foi obrigado a custear tratamentos que deveriam ter sido garantidos pelo plano de saúde, inclusive por meio de documentos fiscais anexados aos autos, o que justifica a condenação ao ressarcimento.

Dessa forma, não há motivos para reforma da sentença nes
t
e ponto.

Por fim, q
uanto aos danos morais, a interrupção abrupta do plano de saúde no curso do tratamento médico do autor acarretou angústia e insegurança, atingindo diretamente a dignidade da parte e configurando dano moral indenizável.

Nessa linha, o
STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, quando impede a continuidade do tratamento essencial, enseja reparação por danos morais.

O valor fixado em R$ 10.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento causado sem gerar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025